Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme dicção do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093), aplicando o entendimento do Tribunal ao RE 917.950/SP-AgR e RE 1.221.330/SP, Tema 1.094, as leis estaduais ou do Distrito Federal que preveem o ICMS sobre o diferencial de alíquotas em operações interestaduais (DIFAL) com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas só surtem efeitos após a edição de uma lei complementar sobre o assunto.

2. Modulados os efeitos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a Excelsa Corte decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado.

3. O pedido de compensação tributária deverá ser objeto de pleito administrativo no qual deverão ser observados os requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional.

4. Recurso parcialmente provido.

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}